Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0715456-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: PAULA PELEJA SAMPAIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Peleja Sampaio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0716844-14.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência concernente ao remanejamento da autora para manutenção do contrato de plano de saúde, na modalidade individual, com preço e benefícios compatíveis com o plano até então utilizado. Em suas razões recursais (ID 16668307), a agravante alega que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte agravada, na condição de dependente de seu ex-companheiro, titular do aludido plano, e se encontra no transcurso de tratamento oncológico para câncer de leimiossarcoma de coxa direita (CID C49) e astrocitoma difuso (CID C71). Aduz que foi diagnosticada com a Síndrome de Li-Fraumeni (CID D48.9), que se trata de “variante patológica que favorece a multiplicidade de cânceres”. Assinala que seu ex-companheiro irá lhe excluir do plano de saúde a partir de 15/6/20, porquanto contrairá matrimônio, e a ré lhe negou a portabilidade para condição de titular. Discorre que “a Agravada recomendou a portabilidade para outras operadoras, mesmo sabendo da impossibilidade de aceite por outras empresas, devido ao histórico médico que acomete a Agravante e por estar a mesma no meio de um tratamento quimioterápico”. Aponta que, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, garante-se a continuidade no plano de saúde nos casos de o beneficiário se encontrar em tratamento urgente e imprescindível para sua saúde. Narra que se evidencia dos autos negativa tácita da ré em proceder à portabilidade, pois, ao ser questionada, quedou-se silente, com o escopo de não produzir provas contra si mesma. Sustenta que a ré, ao não justificar sua negativa por escrito, inobservou a Resolução n. 319/13 da ANS. Argumenta que “imputar à Agravante que apresente a negativa expressa, por escrito, quando a Agravada, claramente, não pretende responder, é imputar-lhe a produção de prova impossível”. Aponta que a demora na portabilidade acarretar-lhe-á prejuízos irreparáveis, porque seu tratamento oncológico, devidamente prescrito pela médica que lhe assiste, possui natureza contínua. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a ré, ora agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, “efetue a portabilidade da Agravante e/ou remaneje o contrato para a modalidade individual com preço e benefícios compatíveis com o plano até então gozado; na hipótese de alegação de inexistência de comercialização de plano individual, que a Agravada reintegre e/ou mantenha a parte Agravante na cobertura de seu plano de saúde até então gozado, até que ofereça plano individual, em hipótese ou outra, sem cumprimento de carências”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 16773085. Esta Relatoria deferiu parcialmente a tutela provisória recursal para determinar que a ré mantenha a agravante como beneficiária do plano de saúde, na condição de dependente, desde que esta permaneça adimplente com as mensalidades (ID 16785727). Apresentada contraminuta ao ID 18270444. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora